Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIO RECK REU: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA, CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES D E C I S Ã O Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que o depósito prévio realizado pelo autor, em atenção ao artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, deu-se em conta judicial vinculada ao Banco do Brasil, consoante guias de pagamentos e comprovantes de depósitos sob os ID’s 26579462, 26579465, 27044795 e 27044803. Desse modo, expeça-se ofício à referida instituição bancária a fim de que esta proceda à transferência de 25% (vinte e cinco por cento) do valor depositado à conta indicada pela requerida CAROLINE MILAGRES CORTES, na petição de ID 63423526; e o mesmo percentual (25%) à conta de titularidade da requerida REGINA CELIA BORGES DE LUCENA indicada ao ID 64059735; atentando-se às orientações emanadas no Processo SEI 0002996/2024, no que tange à necessidade de subscrição do ofício por esta magistrada. Os demais valores devem permanecer recolhidos na respectiva conta judicial vinculada aos autos, tendo em vista a ausência de manifestação dos demais réus em relação ao fornecimento dos dados bancários. Por fim, nada a prover quanto ao pleito formulado pela requerida REGINA CELIA BORGES DE LUCENA, de intimação do autor para pagamento dos honorários sucumbenciais (ID 64059735), porquanto devem ser atendidas as formalidades dispostas no artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora